Tribunal: TJBA
Processo: 8033559-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033559-51.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WILSON ATAIDE RECAREY

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou procedente o pedido indenizatório, condenando a empresa de telecomunicações ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão da interrupção do serviço de internet pelo período de sete dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado ou se deve ser majorado diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interrupção indevida de internet, considerado serviço essencial (cfe. art. 7º da Lei n. 12.965/14) por período significativo configura evidente falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

4. O arbitramento da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a duração da falha e as condições das partes.

5. O valor fixado na origem mostra-se insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização, sendo adequada sua majoração para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência desta corte.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033559-51.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante WILSON ATAIDE RECAREY e como apelada TELEFONICA BRASIL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.